Tribunal: TJDFT
Processo: 0708020-68.2022.8.07.0010
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0708020-68.2022.8.07.0010 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: CLEIDE DA COSTA VIEIRA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O 1. Trata-se de recurso de apelação interposto por BRB Banco de Brasília S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria (ID 52749617 do processo n. 0708020-68.2022.8.07.0010), que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por Cleide da Costa Vieira de Oliveira contra o ora apelante, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para: (...) a) DECLARAR a nulidade do contrato de empréstimo firmado em 11/05, no valor de R$11.000,00 e a inexigibilidade das parcelas correspondentes, devendo o réu se abster de quaisquer cobranças, sob pena de multa de R$ 100,00 por cobrança indevida, até o limite de R$ 10.000,00; b) CONDENAR o réu a restituir à autora a quantia em dobro debitada indevidamente de sua conta corrente, correspondente a R$ 1598,00 (um mil quinhentos e noventa e oito reais), debitada em 11/05, e dos valores referentes às parcelas pagas pela autora do contrato declarada inexistente (valor mensal R$ R$ 767,18). A quantidade das parcelas pagas a título do contrato de empréstimo bancário será apurada em sede de liquidação de sentença. A quantia apurada será atualizada desde os respectivos desembolsos, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação. Em razão da sucumbência prevalente, o banco réu foi condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 2o, do CPC. Em suas razões recursais (ID 52749618), o apelante requereu o conhecimento e provimento do recurso, a fim de reformar a sentença apelada, para julgar totalmente improcedentes os pedidos autorais, em decorrência da impossibilidade de sua responsabilização por fraude perpetrada por terceiros (art. 14, § 3o, II, do CDC). Sobreveio o v. Acórdão n. 1814244 da e. Sétima Turma Cível (ID 56332406), no qual, por maioria, conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela parte ré. Foi atribuída ao eminente Des. Getúlio de Moraes Oliveira a Relatoria Designada. Oposto embargos de declaração pela parte autora/apelada (ID 57290308), estes foram rejeitados nos termos do Acórdão n. 1859821, de relatoria do e. Relator Designado (ID 59285389). A autora interpôs recurso especial (ID 61561594), com fulcro no art. 105, III, “a”, da CF, sustentando, em suma, a impossibilidade de majoração dos honorários advocatícios na instância recursal, com base no art. 85, § 11, do CPC, em razão do provimento parcial da apelação interposta. Ao final, requereu a reforma do v. Acórdão no capítulo referente aos honorários sucumbenciais. Intimado, o réu deixou transcorrer in albis o prazo para apresentação de contrarrazões ao recurso (ID 63063777). Os autos foram remetidos ao Exmo. Sr. Presidente deste e. Tribunal, o eminente Des. Waldir Leôncio Júnior (certidão ao ID 63063779). Posteriormente, no despacho ao ID 63077889, o Exmo. Sr. Presidente determinou o retorno dos autos a esta douta 7a Turma Cível para rejulgamento da apelação, tendo em vista a suposta divergência entre o r. Acórdão combatido e o decidido no julgamento do Recurso Especial n. 1.865.553/PR (Tema 1.059 do c. STJ). É o relatório. 2. O eminente Des. Getúlio de Moraes Oliveira foi o Relator designado do Acórdão n. 1814244, no qual esta e. 7a Turma Cível, por maioria, conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela parte ré. Esta magistrada proferiu o voto minoritário. Portanto, em razão da Relatoria Designada atribuída ao eminente Des. Getúlio de Moraes Oliveira, redistribua-se à Sua Excelência. 3. Com esses fundamentos e nossas homenagens, determino a redistribuição deste recurso ao eminente Des. Getúlio de Moraes Oliveira, conforme exegese do art. 118, § 3o, do RITJDFT[1]. Não obstante, se porventura Sua Excelência discordar da presente conclusão, indico que me devolva para a confecção do voto. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 30 de agosto de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 118. Proferidos os votos, o presidente anunciará o resultado do julgamento, designando para redigir o acórdão o relator ou, se vencido este, o prolator do primeiro voto vencedor. (...) § 3o A vinculação do relator designado cessa com a lavratura do acórdão, salvo para relatar eventuais embargos de declaração.